Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707419-04.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SMART INVEST BR LTDA., JULIA CONTER RIBEIRO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE, PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT, DA REGRA POSTA NOS ARTIGOS 3o, § 1o, DA LEI DISTRITAL N. 3.830/2006 E DO ART. 2o, § 1o, DO DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI RECONHECIDA. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS EM PROPORÇÃO QUE EXCEDA O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, prevê a não incidência do ITBI “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. 2. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE n. 796.376/SC), assinalou expressamente a Suprema Corte, em razões de decidir do voto condutor: “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso” (RE 796.376, Pleno, rel. p/ac Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/08/2020), assim sedimentando entendimento no sentido de que é incondicionada a imunidade do ITBI relativa à transferência de bens e direitos em integralização de capital social. 3. O Conselho Especial desta e. Corte de Justiça, acolhendo parcialmente a arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos n. 0705115-03.2021.8.070018, declarou “a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil”. (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023). 4. Para o caso concreto, demonstrado que a transmissão de imóvel para o patrimônio de pessoa jurídica se fez para realização de capital social, é de ser reconhecida a não incidência do ITBI sem necessidade de comprovação, pela empresa contribuinte/impetrante, da atividade que preponderantemente desempenha. 4.1 A imunidade tributária não alcança, contudo, o valor dos bens quando excedam o limite do capital social a ser integralizado, conforme tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional e 504, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação da atividade preponderante é requisito legal para usufruir do direito à imunidade tributária relativa ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Tece, ainda, considerações sobre o Tema 796 do STF e os institutos da ratio decidendi e do obter dictum na interpretação restritivas das imunidades constitucionais. Pontua que os motivos da sentença não fazem coisa julgada, conforme o artigo 504, I, do CPC. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, assevera afronta ao artigo 156, inciso II, §2o, inciso I, da Constituição Federal, sob o argumento de que a imunidade em discussão é condicionada, abrangendo a transferência de bens para a integralização do capital social, desde que a empresa não exerça a atividade preponderante de compra, venda e locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 36 e 37, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao "Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis" (RE 1495108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029